Tribunal: STF
Processo: Rcl 94604
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 47. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

1. Trata-se de Reclamação ajuizada por KARINA BUENO TIMACHI contra decisão proferida pela 4ª Turma da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que teria violado a tese firmada por este Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante n. 47.

2. Alega a parte autora na inicial que “o ato reclamado manteve o bloqueio de R$ 6.061,58 incidente sobre honorários advocatícios da Reclamante, sob o argumento de preclusão pro judicato, ignorando a natureza alimentar da verba e a nulidade absoluta do ato de constrição” (fl. 2, e-doc. 1).

Sustenta que “este Supremo Tribunal Federal, ao editar a Súmula Vinculante 47, fixou o entendimento de que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, equiparando-se a verbas salariais para todos os efeitos legais e constitucionais. Ao validar a penhora de tais valores, o Tribunal Reclamado violou frontalmente o preceito vinculante”  (fl. 2, e-doc. 1).

Afirma que “a fundamentação baseada em preclusão não subsiste frente à hierarquia das normas constitucionais e à eficácia erga omnes das decisões deste Pretório Excelso, uma vez que a impenhorabilidade de verba alimentar é matéria de ordem pública, insuscetível de ser mitigada por óbices processuais meramente formais” (fl. 2, e-doc. 1). 

Pleiteia o deferimento do benefício da justiça gratuita. 

Pede, liminarmente, a imediata suspensão dos efeitos do ato reclamado e o consequente desbloqueio dos valores constritos e, no mérito, pede a procedência para cassar o ato reclamado. 

3. O agravo de instrumento foi decidido pela autoridade reclamada nos seguintes termos (fl. 15 e ss., e-doc. 2): 

“Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KARINA BUENO TIMACHI contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Central de Cumprimento de Sentença Cível da Comarca desta capital, Dr. Rodrigo de Melo Brustolin, nos autos da Ação Autônoma de Tutela de Urgência Antecipatória nº 5766529-16.2025.8.09.0051 movida em desfavor de WILDAYSE DARC DE AMORIM. 
A parte dispositiva da decisão agravada (mov. 28 do processo originário) foi redigida nos seguintes termos: 
‘A tentativa de rediscutir, por meio de uma nova ação autônoma, matéria já decidida por instância superior em processo envolvendo as mesmas partes e o mesmo objeto, afronta a preclusão consumativa e a segurança jurídica. 
A rediscussão do tema por este juízo configuraria usurpação de competência e violação da hierarquia jurisdicional. Portanto, ausente a probabilidade do direito invocado. 
Por fim, afasto o pedido de condenação da parte requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, uma vez que o presente pedido incidental foi apresentado antes do julgamento do agravo de instrumento acima mencionado. 
Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, por ausência do requisito da probabilidade do direito, nos termos do art. 300 do CPC. 
(...)” 
Sustenta a nulidade da decisão por error in procedendo, ao argumento de que o Juízo de origem teria desrespeitado a ordem de suspensão anteriormente determinada, uma vez que ainda pendentes Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5729059- 07.2025.8.09.0000. 
Afirma que, ao proferir decisão meritória enquanto a matéria permanecia sub judice nesta instância, o magistrado violou o artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, além de esvaziar a competência revisora do Tribunal, gerando insegurança jurídica. 
Defende a natureza alimentar dos valores bloqueados, por se tratarem de honorários advocatícios, invocando o disposto no artigo 85, §14, do CPC. 
Argumenta que a decisão agravada criou requisito não previsto em lei ao exigir comprovação de ‘essencialidade’ da verba para fins de reconhecimento da impenhorabilidade, sustentando que a natureza alimentar decorre expressamente da legislação, não podendo ser condicionada à demonstração de necessidade concreta. 
Aduz, ainda, a presença do periculum in mora, afirmando que a manutenção da constrição compromete sua subsistência, por se tratar de verba oriunda de seu labor profissional, enquanto a liberação dos valores não acarretaria prejuízo irreversível à parte agravada. 
Requer, em sede liminar, a concessão de tutela antecipada recursal para suspender os efeitos da decisão impugnada e determinar o imediato desbloqueio dos valores. 
Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para anular a decisão por vício de procedimento ou, subsidiariamente, reformá-la, reconhecendo a impenhorabilidade da verba e determinando sua liberação definitiva. 
O preparo não foi efetuado, por ser a agravante beneficiária da gratuidade da justiça. 
Relatados. Decido. 
A concessão de tutela de urgência é comportável quando comprovada a existência dos requisitos pertinentes, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, nos termos do art. 995, parágrafo único do CPC, e, ainda, em se tratando de tutela antecipada recursal, exige-se a demonstração da ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, ex-vi do art. 300, § 3º, do CPC, sendo certo que a ausência de qualquer deles torna inadmissível a concessão da medida. 
Registre-se que, no caso de tutela antecipada recursal, a irreversibilidade se refere tão somente aos efeitos da decisão, e não ao ato decisório, o qual é sempre reversível. 
Imperioso ressaltar que o exame da matéria nesta fase processual, dá-se de forma sumária e superficial, vedando-se adentrar em searas que reflitam o próprio âmago do pedido, pelo que se faz mister que o julgador se limite ao exame da presença ou não dos requisitos que lhe são compositores, e para isso, impõe-se a presença de todos, e não somente de parte deles. 
Salienta-se, a princípio, que os fundamentos da decisão recorrida se sustentam à luz dos elementos constantes do caderno processual e do entendimento adotado acerca da matéria, seja na legislação pertinente ou na jurisprudência, devendo, pois, prevalecerem, por ora, até o processamento da peça recursal. 
Ademais, ao contrário do defendido pela agravante, não vislumbra-se o periculum in mora, haja vista que inexiste risco de concretização de lesão irreparável ao suposto direito da recorrente se este vier a ser reconhecido apenas após a regular tramitação do feito, ao tempo do proferimento da decisão de mérito. 
Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal pleiteado. Intime-se a agravada, para facultar-lhe a apresentação das contrarrazões, no prazo legal.”.

Em sede de embargos de declaração foi proferida a seguinte decisão (fl. 3 e ss., e-doc. 2):

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão que reconheceu a preclusão da matéria relativa à impenhorabilidade de honorários advocatícios, por já ter sido objeto de análise em recurso anterior. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material, omissão ou contradição no acórdão embargado, que aplicou o instituto da preclusão pro judicato para impedir nova análise sobre a impenhorabilidade de verbas honorárias, mesmo diante da alegação de se tratar de matéria de ordem pública. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se apenas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito. 
4. Não há erro material quando o acórdão se baseia no fato, comprovado nos autos, de que a questão jurídica sobre a impenhorabilidade dos honorários já havia sido decidida em recurso anterior, operando-se a preclusão pro judicato, nos termos do art. 505 do CPC. 
5. Inexiste omissão quando o julgado deixa de analisar dispositivos legais e súmulas (art. 85, § 14, do CPC e Súmula Vinculante 47/STF) por entender que a discussão sobre o tema está preclusa. 
6. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna, verificada entre as proposições do próprio julgado, e não a externa, entre o acórdão e a jurisprudência de outros tribunais. 
7. A simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, conforme o art. 1.025 do CPC (prequestionamento ficto). 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. 
Teses de julgamento: “1.Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.” 
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 505, 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: TJGO, EDAC nº 5391515-36.2024, Rel. Des. Itamar de Lima, 3ª Câmara Cível, j. 12.02.2026.”.

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

4. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
5. Defiro o benefício da gratuidade da justiça.

6. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

7. Discute-se, na presente reclamação constitucional, a alegada violação ao entendimento firmado por esta Suprema Corte na Súmula Vinculante n. 47, em decorrência de bloqueio judicial incidente sobre honorários advocatícios.

8. Nesta oportunidade, destaco o paradigma apontado. Dispõe a tese firmada na Súmula Vinculante n. 47:

Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.

9. Verifico que a decisão reclamada consignou que a pretensão deduzida pela reclamante, atinente à alegada impenhorabilidade dos honorários advocatícios, encontra-se alcançada pela preclusão, razão pela qual reputou inviável a rediscussão da matéria nesta fase processual.

O paradigma invocado, a Súmula Vinculante n. 47, estabelece que os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor possuem natureza alimentar, devendo sua satisfação ocorrer mediante expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada a ordem especial destinada aos créditos dessa natureza.

No caso em exame, contudo, constato que a decisão reclamada não enfrentou controvérsia relacionada ao conteúdo do verbete vinculante invocado, limitando-se a reconhecer a ocorrência de preclusão quanto à discussão acerca da alegada impenhorabilidade dos honorários advocatícios.

Desse modo, não verifico aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, razão pela qual entendo não configurada afronta ao entendimento firmado por esta Suprema Corte na Súmula Vinculante n. 47. Nesse sentido:

Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 47. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE ATO RECLAMADO E PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(Rcl 34358 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05-11-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251  DIVULG 18-11-2019  PUBLIC 19-11-2019)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 47. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. LEVANTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDISPONIBILIDADE DE BENS. 1. Não há aderência estrita com a Súmula Vinculante 47 decisão de origem que indefere o levantamento de honorários advocatícios com base na possibilidade de os bens do beneficiário encontrarem-se indisponíveis. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação da multa do art. 1.021, §§ 4º e 5º do CPC/2015.
(Rcl 23132 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 21-10-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238  DIVULG 08-11-2016  PUBLIC 09-11-2016)

10. Pelo exposto, com fundamento o art. 21, §1º do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.

Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente